Tribunal: TJDFT
Processo: 0708888-95.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CARREIRA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E ATENÇÃO COMUNITÁRIA À SAÚDE (LEI 5.237/2013). GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (LEI 3.351/2004). VANTAGEM REMUNERATÓRIA NÃO DEVIDA, ANTE A INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Recurso interposto pela parte requerente contra a sentença de improcedência do pedido: não reconhecido o direito do servidor ao recebimento da Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária – GAV.
II. A Lei Distrital 3.351/2004 em seu art. 13 instituiu a Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária – GAV a ser concedida aos integrantes da carreira Administração Pública do Distrito Federal que se encontram lotados e em exercício na Subsecretaria de Vigilância à Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Nesse quadro, para o recebimento da referida gratificação o servidor deve preencher dois requisitos cumulativos: (a) pertencer à carreira de Administração pública do DF; (b) estar lotado e em exercício na Subsecretaria de Vigilância à Saúde do Secretaria de Estado do Distrito Federal.
III. No caso concreto, o requerente integra carreira própria (Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde do DF, ficha financeira - ID. 23494771), diversa da prevista na Lei 3.351/2004.
IV. A Lei 5.237/2013 que dispõe sobre a carreira de Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde, assegura a seus integrantes o vencimento básico (conforme estabelecido no Anexo I), a Gratificação de Titulação (art. 15), o auxílio alimentação e auxílio-creche (art.21), a indenização pelo uso de veículo próprio (art.22) e a possibilidade de concessão de outras parcelas (além do vencimento básico e das vantagens já previstas na lei 5.237/2013) a serem estabelecidas em legislação específica (art. 16). Por conseguinte, o pagamento de qualquer outra vantagem aos integrantes da carreira a que o autor pertence depende de expressa previsão legal. Precedente do TJDFT: 3a Turma Recursal, acórdão 1029229.
V. No mais, o presente processo trata de situação fática e jurídica diversa ao precedente (de nossa relatoria) invocado pelo recorrente (acórdão 961616 – vantagem incorporada aos proventos de aposentadoria: direito à manutenção do benefício), uma vez que o interesse do recorrente (servidor público distrital devidamente lotado na subsecretaria de vigilância à saúde da SES/DF), estaria centrado no atual reconhecimento do direito (inexistente) ao recebimento da gratificação.
VI. Ante a inexistência de previsão legal ao recebimento da pleiteada gratificação (GAV), escorreita a sentença de improcedência dos pedidos autorais.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).